Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, diante da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/2006. A impetração sustenta a ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, ausência de violência ou grave ameaça, inexistência de quantidade expressiva de drogas apreendidas e presença de condições pessoais favoráveis, incluindo maternidade de dois filhos menores de 12 anos. Pleiteia, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva da paciente à luz dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento na condição de mãe de filhos menores de 12 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta voltada à garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e do risco efetivo de continuidade na prática criminosa.
4. Consta nos autos que a paciente foi presa em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, mantendo atividade criminosa em sua residência, na qual usuários confirmaram a aquisição de drogas, indicando organização delituosa.
5. A paciente é reincidente específica e multirreincidente, com duas condenações com trânsito em julgado, e no momento da nova prisão encontrava-se em cumprimento de pena com tornozeleira eletrônica, circunstância que revela descumprimento de medida cautelar e desprezo pela autoridade judicial.
6. Estão presentes os requisitos do artigo 312, do CPP (periculum libertatis) e os pressupostos do artigo 313, incisos I e II, do referido diploma legal, autorizando a segregação cautelar.
7. A jurisprudência do STJ e do STF admite o indeferimento da prisão domiciliar a mães de filhos menores quando presentes circunstâncias como habitualidade delitiva, reincidência e uso do lar para atividades criminosas, elementos configurados nos autos.
8. No caso, a paciente exercia a atividade criminosa no próprio lar, possivelmente na presença dos filhos, situação que afasta o benefício à luz do entendimento firmado no HC coletivo no 143.641/SP do STF.
9. A custódia preventiva não representa antecipação de pena, mas medida excepcional amparada em dados concretos e proporcionais para assegurar a ordem pública e o bom andamento da persecução penal.
10. A via estreita do habeas corpus não permite reexame de provas ou valoração aprofundada da versão defensiva sobre o não envolvimento da paciente, devendo prevalecer a legalidade formal e material do decreto prisional.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I e II; 318, V; 282, § 6o; 647-A, parágrafo único. Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024. STF, HC coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018. STJ, AgRg no HC n. 841.705/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023. TJDFT, HC n. 0746747-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 28.11.2024. TJDFT, HC n. 0745309-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07.11.2024, DJe 14.11.2024.